Tribunal: TJMT
Processo: 1034545-95.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034545-95.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE XAVIER MARTINS - CPF: 111.631.511-49 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1034545-95.2020.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso

Embargada(s):

José Xavier Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de setembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DEVE SER OBSERVADO O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos anteriormente, para declarar nulo o acórdão impugnado, com a finalidade de reformar a decisão que determinou a restituição dos valores descontados a título de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária do Autor que é portador de patologia que o isenta do recolhimento das referidas obrigações.

O Embargante alega que a decisão apresenta contradição no tocante aos índices de correção monetária que contraria entendimentos pacificados. Ao final, requer que os juros de mora sejam aplicados a partir do trânsito em julgado da sentença e não desde a data da citação válida da Fazenda Pública.

O Embargado apresentou contrarrazões, conforme petição lançada no ID 96875971.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares,

A matéria atinente ao
“
debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. Nº 9.494/97 com redação dada pela LEI 11.960/09”
, está em discussão no Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, reputou constitucional a questão suscitada e reconheceu a existência de repercussão geral, Leading Case RE nº 870947/SE, tema 810.

Diante da oposição diversos embargos de declaração, o Ministro Relator Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a aplicação da decisão da Corte tomada no Recurso Extraordinário (RE) 870947/SE, do tema 810 STF, a respeito da correção monetária de débitos da fazenda pública, aos processos sobrestados nas demais instâncias, até que Plenário aprecie pedido de modulação de efeitos do acordão daquele julgado.

Considerando que em 03.10.2019, o excelso Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os embargos de declaração opostos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, passo a aplicar a correção monetária conforme o entendimento firmando nas teses fixadas no julgamento do referido TEMA.

TESES FIXADAS no julgamento de mérito do TEMA 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e

2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina

Diante das teses fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, e, considerando que no presente caso se trata de restituição de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, ou seja, oriundo de relação
jurídica-tributária
, entendo que o índice de correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência após o trânsito em julgado da sentença.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração,
os acolho por ter havido contradição,
em consequência, para sanar a contradição e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, apenas quanto à incidência dos juros moratórios:

“Ante o exposto
, conheço do recurso
, dou-lhe parcial provimento para
alterar a aplicação dos juros de mora, que passa a ter a seguinte redação:

O valor a ser restituído deve ser atualizado pelo IPCA-E, a partir do pagamento indevido, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
com incidência após o trânsito em julgado da sentença
, por se tratar de débito oriundo de relação jurídico-tributária”.

Bem como altero a ementa que passa a ter a seguinte redação:

“RECURSO INOMINADO FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO STJ. ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA.
RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DEVE SER OBSERVADO O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021